Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727743-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON COSTA DE SOUZA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON COSTA DE SOUZA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF em ação de execução de título extrajudicial proposta por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outra, ora exequentes, agravados, nos seguintes termos (ID Num. 161854786 – autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CLEITON COSTA DE SOUZA no ID 160013773, pugnando pela extinção da presente execução. Alega, em síntese, que débito vindicado nos autos não é exigível, uma vez que o saldo devedor previsto no contrato firmado entre as partes não pode ser financiado por culpa exclusiva dos exequentes. Acrescenta que a impossibilidade se deu em razão da existência de hipoteca de primeiro grau registrada na certidão de ônus do imóvel, tendo como devedor a SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA e credor o RODOBENS COMPANHIA HIPOTECÁRIA. O autor apresentou resposta no ID 160377982, pugnando pela rejeição da peça apresentada. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa do executado. Inicialmente projetada para veicular apenas as matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado, tal meio de defesa teve seu campo de abrangência ampliado, de modo a também alcançar todas as alegações amparadas por provas inequívocas e pré-constituídas, dispensando dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado não merece prosperar, diante da necessidade de dilação probatória, incompatível com esta estreita via de cognição sumária. Ademais, a simples juntada da certidão de ônus do imóvel é insuficiente para corroborar a afirmação quanto à existência de culpa exclusiva dos autores na impossibilidade de financiamento do saldo devedor pelo executado, uma vez que tal inviabilidade não foi atestada pelas instituições financeiras, assim como que este foi o óbice determinante ou o único óbice. Considerando que a matéria afetada não é cognoscível de ofício e nem comprovável por simples prova documental pré-constituída - vez que a responsabilidade pela mora é matéria que deve ser objeto de cognição ampla, pelo meio próprio, não há como acolher a objeção apresentada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID. 160013755. Prossiga-se nos termos determinados em ID. 159686386. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, as exequentes propuseram o feito executivo com o fito de satisfazer saldo devedor do executado decorrente de compra e venda imobiliária, o qual deveria ser coberto por financiamento a ser contratado com instituições financeiras ou com as próprias exequentes, o que não fora efetivado. Nesse contexto, o executado ofertou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que que a “ação de execução em comento é indevida, não é exigível, vez que o saldo devedor que ora se cobra não poderia ser financiado por culpa exclusiva das exequentes, que não diligenciaram até a presente data para que fosse possível” (ID Num. 160013773 – autos de origem). Destacou o executado que o financiamento destinado à cobertura do saldo devedor existente está impossibilitado pelo fato de o imóvel objeto da contratação original possuir diversos gravames originados por iniciativa das próprias exequentes, em especial uma hipoteca e uma cessão de direito. Contudo, apesar da alegação de inexigibilidade da dívida, o Juízo a quo rejeitou a defesa executiva do recorrente, razão pela qual este interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, o exequente reforça a inexigibilidade da dívida em face da alegada impossibilidade de contratação de financiamento, a qual justifica diante dos mencionados gravames registrados no bem objeto da compra e venda imobiliária travada entre as partes. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo que seja acolhida a exceção de pré-executividade ofertada na origem. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 48855970). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Ocorre que, no caso em exame, não fica demonstrada a probabilidade de direito do executado/agravante. Como bem consignado pelo Juízo a quo no pronunciamento judicial agravado, “a exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa do executado”, a qual fora, “projetada para veicular apenas as matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado”, estando incursas nestas as matérias de ordem pública e aquelas “amparadas por provas inequívocas e pré-constituídas, dispensando dilação probatória” (ID Num. 161854786 – autos de origem). Assim, o executado/agravante tenta justificar a alegada impossibilidade de contrair financiamento diante dos gravames registrados no bem objeto da compra e venda imobiliária travada com as exequentes. Tais gravames são comprovados pelas cópias de certidões de ônus juntadas na origem, o que revela o intuito do executado de trazer ao Juízo da Execução alegação amparada em prova inequívoca. Todavia, em que pese haja a mencionada comprovação da existência de tais gravames, a documentação acostada à defesa executiva apresentada na origem não comprova, de plano, que as apontadas hipoteca e cessão de direitos são os reais motivos que impossibilitam o executado de contrair o financiamento necessário à cobertura de seu saldo devedor. Registre-se que, nos autos originais, o executado não apresenta documentação a qual demonstra negativas de instituições financeiras e esclareça impossibilidades de contratação. Assim, como bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, conclui-se que a obtenção de certeza quanto aos reais motivos que impossibilitam o executado de quitar seu saldo devedor mediante financiamento passam a necessitar de dilação probatória, etapa processual limitada no processo de execução e que não é viável mediante exceção de pré-executividade. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). 2. Na hipótese, a agravante defende sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à fl. 10 do recurso aventado, consta tópico denominado "provas", em que elenca diversos elementos supostamente capazes de confirmar não ter sido a sociedade que construiu a edificação requerida pela agravada. 3. Impossibilitada a dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, cumpre ser mantida a decisão agravada. Nessa linha, por todos, o claro precedente: "a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713494, 07047278620238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANILHA DE CALCULOS. ENCARGOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1719322, 07405436620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, verificada a necessidade de dilação probatória a fim de confirmar as alegações da parte executada, inviável o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada na origem, circunstância a qual afasta, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito sustentado pelo recorrente; e, por consequência, impõe a não concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2023 13:56:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora